Tribunal: TJSP
Processo: 0003759-82.2009.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Reais – Demarcatória – Análise pericial de aerofotos de 1972, 1988 e 2006 concluiu que invasão de imóvel dos Apelantes pelos Apelados tem décadas – Fotos das cercas corroboram antiguidade da posse – Apelantes não requereram nem produziram prova que minasse essa conclusão – Apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório (CPC 373 I) – Usucapião da área invadida aferida corretamente (CC

Ementa:
Reais – Demarcatória – Análise pericial de aerofotos de 1972, 1988 e 2006 concluiu que invasão de imóvel dos Apelantes pelos Apelados tem décadas – Fotos das cercas corroboram antiguidade da posse – Apelantes não requereram nem produziram prova que minasse essa conclusão – Apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório (CPC 373 I) – Usucapião da área invadida aferida corretamente (CC 1.238) – Sem propriedade, incabível demarcação ou indenização em favor dos Apelantes (CC 1.297 e 1.298) – Recurso improvido.